Tribunal: TJMT
Processo: 0041791-57.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Vistos.
Denota-se que o presente recurso é conexo ao RAC N. 0000694-43.2012.8.11.0041, que não foi conhecido por ausência de preparo, razão pela qual foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça para análise do recurso especial interposto, consoante se extrai do andamento processual.
Assim, determino que os presentes autos aguardem em secretaria o desfecho do referido recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora